Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS). ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 49316909.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico CE - CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que aguarda por tempo excessivo a realização do procedimento e que é necessário a determinação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento médico-hospitalar de procedimento cirúrgico CE - CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS), nos termos da prescrição médica acostada nos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera- se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. A recorrente foi diagnosticada com cegueira no olho esquerdo e atrofia do nervo ótico esquerdo H47.2 e Exotropia de olho esquerda — H50. Consta que foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 01/06/2022, com indicação de prioridade “verde” – não urgente (ID 49316493). Assevera a recorrente, em síntese, que restou demonstrada no relatório médico a urgência no fornecimento do procedimento cirúrgico ora vindicado, em prazo mínimo a ser estabelecido, sob pena de prejuízos irreversíveis. Verifica-se que esse tempo de espera não é razoável, tendo em vista a urgência do presente caso, bem como por se tratar de paciente com doença grave e risco de agravamento do seu quadro.

6. Desse modo, considerando o tempo de espera para realização do procedimento durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização da cirurgia pleiteada. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma para determinar que o Distrito Federal, ora recorrido, realize a CE - CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS), no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.

8. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

9. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.